Tribunal: STF
Processo: HC 262348
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJ/RS, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA OU DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. AUSÊNCIA DE TARIFAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE (ART. 619 DO CPP). TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/6. QUANTIDADE EXACERBADA E VARIEDADE (CRACK, COCAÍNA E MACONHA). AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que, em recurso especial da defesa, havia reconhecido a ilicitude das provas decorrentes de busca domiciliar e absolvido o acusado do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33). O Ministério Público sustenta a validade da diligência policial, realizada com consentimento do morador e fundada suspeita, e requer o restabelecimento da condenação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve consentimento válido e fundadas razões a justificar a entrada policial no domicílio, de modo a tornar lícitas as provas obtidas; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de teses defensivas (art. 619 do CPP); (iii) determinar se a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) foi corretamente fixada em 1/6 diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem reconheceu que o agravado autorizou o ingresso dos policiais em sua residência, após admitir a posse de um pé de maconha, circunstância que configura consentimento válido para a busca domiciliar. A apreensão de drogas (maconha, crack e cocaína), associada à confissão informal do agravado, caracteriza fundadas razões para a entrada, conforme interpretação do STF no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO). 



    4. O Código de Processo Penal não exige que o consentimento do morador tenha que ser dado por escrito ou gravado em áudio e vídeo. Considerando que não há tarifação legal sobre a produção dessa prova, vige o princípio da liberdade probatória, o que admite a prova da concessão do consentimento através do testemunho dos policiais que promoveram a diligência. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não pode reexaminar provas para infirmar a conclusão fática da instância de origem acerca da validade do consentimento, em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ. 



    6. Inexiste violação ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou expressamente a tese de ausência de consentimento, afastando-a de forma fundamentada. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos da defesa, desde que indique fundamentos suficientes para a decisão. 



    7. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 encontra respaldo na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e maconha), substâncias de alta nocividade, o que legitima a modulação da fração redutora. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental do Ministério Público provido. Recurso especial da defesa desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade das provas que embasaram a condenação, que teriam sido obtidas em busca domiciliar irregular. Daí o pedido de concessão da ordem para absolver o paciente.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao contrário do que alega a parte impetrante, as instâncias de origem assentaram que “houve consentimento válido do morador para a busca domiciliar”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da apelação:



    “Consta que, durante averiguação a denúncia sobre a prática de tráfico de drogas, policiais se dirigiram ao endereço indicado, onde foram informados, por moradores da vizinhança, que o apelado é quem residia no imóvel. Em diligência nas proximidades, os militares depararam com o réu, que autorizou a entrada na casa e alegou que no local havia um pé de maconha. 



    Diante das fundadas suspeitas, os militares ingressaram na residência, onde localizaram 1 pé de maconha e 1 tablete da mesma substância, 1 tablete de crack, 21 porções de cocaína, microtubos vazios e 1 balança de precisão. 



    Destarte, em face das fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas, que indicavam a ocorrência de situação de flagrante delito no interior do imóvel, legítima se afigura a ação dos policiais militares, conforme já decidiram os Tribunais Superiores.” 



    7. Sendo assim, para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem quanto ao consentimento válido do morador para a busca domiciliar, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator